Tribunal: TJMT
Processo: 1000493-74.2019.8.11.0110
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000493-74.2019.8.11.0110
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SEGUNDO UTSE TSAWEWA - CPF: 826.629.161-68 (APELANTE), DOUGLAS CRISTIANO SAMPAIO PURETZ - CPF: 021.658.651-82 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (REPRESENTANTE), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (REPRESENTANTE), SEGUNDO UTSE TSAWEWA - CPF: 826.629.161-68 (APELADO), DOUGLAS CRISTIANO SAMPAIO PURETZ - CPF: 021.658.651-82 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO (SEGUNDO UTSE) E DO RÉU NÃO PROVIDO (BANCO).

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FIRMADO COM INDÍGENA - LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – DEDUÇÕES INDEVIDAS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – ABALO EXTRAPATRIMONIAL CONFIGURADO –
VALOR REPARATÓRIO – MAJORAÇÃO – TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA – DESDE O EVENTO DANOSO -
RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO –
RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO E DO RÉU NÃO PROVIDO
.

Se a instituição financeira não comprova a regularidade do empréstimo consignado firmado com indígena,
tem-se por inexistente a dívida, e as deduções efetivadas na aposentadoria são indevidas e configuram ato ilícito passível de reparação. O dano moral daí decorrente é presumido, dispensa prova.

O valor da indenização deve ser majorado quando não atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, tampouco ao caráter satisfativo-pedagógico da medida.

Os juros de mora do abalo extrapatrimonial
são contados a partir do evento danoso (Súmula n. 54 do STJ).

Constatada a má-fé, as parcelas imotivadamente descontadas devem ser restituídas em dobro (art. 42 do CDC).

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Ação de Cobrança de Seguro DPVAT julgada procedente para condenar a requerida a pagar à parte autora R$ 350,00 referentes às despesas médicas suplementares, com incidência de correção monetária pelo INPC a partir do desembolso e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação, bem como a arcar com honorários de R$ 1.000,00.

A apelante sustenta que
os gastos médicos não ficaram devidamente comprovados, uma vez que é imprescindível a apresentação da prescrição médica, a comprovação do nexo causal entre as lesões e despesas médicas requeridas, e os demonstrativos de pagamento do efetivo desembolso.

Alega ainda
sucumbência mínima de sua parte já que o pedido da autora não foi deferido na totalidade, por isso não se justifica que ela arque com a verba honorária.

Argui
que a importância arbitrada para a verba honorária é excessiva e pede sua redução
no máximo 20% do valor da condenação
, em consonância com o §2° do artigo 85 do CPC.

Contrarrazões no Id. 112248481.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No julgamento da Apelação n. 0000234-67.2017.8.11.0110 esta Câmara consolidou o seguinte entendimento:

“
Embora seja certo que o art. 232 da CF assegura aos índios, suas comunidades e organizações legitimidade para ingressar em juízo em defesa de seus direitos e interesses, não se pode, a partir daí, concluir que o silvícola deva ser tratado, nas relações que mantem com terceiros, não indígenas, com igualdade de tratamento no que tange a teoria dos atos jurídicos em geral. Enfim, não tornou o indígena igual ao não índio para efeito de eficácia dos atos jurídicos que possa eventualmente praticar.

(...) conclui-se que ao atribuir a titularidade da defesa de direitos e interesses aos próprios indígenas e respectivas organizações comunitárias, pretendeu-se, isto sim, ampliar o leque de proteção, naturalmente que por conta da deficiência dos órgãos estatais, até então encarregados quase com exclusividade desse mister, mas sem a perspectiva de sujeitos de direito.

Mas, mão se pode, a partir daqui, imaginar-se que os direitos e interesses dessa natureza de direitos protegidos possam ser tratados sem exame das especificidades inerentes à cultura indígena, quando posto em relevo esses direitos e interesses no equilíbrio das relações jurídicas e suas consequências na compreensão da vida social.

(...) Verifica-se, então, uma situação de desequilíbrio entres as partes, porquanto o autor é pessoa indígena e idosa, que não detém, por conta de sua condição vulnerável, bastante compreensão das consequências que decorrem da celebração de negócios jurídicos, máxime contratos bancários
”

(Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, julgado em 22/01/2020, publicado no DJE 06/02/2020).

Como se vê, em hipóteses como esta não é possível presumir que a autonomia de vontade foi plenamente exercida pelo consumidor, já que se encontra em posição de extrema vulnerabilidade perante a parte contrária, uma instituição financeira de grande porte.

As mudanças realizadas na Instrução Normativa INSS/PRES n. 28/2008 pela Instrução Normativa n. 100, de 28 de dezembro de 2018, revelam que as propostas feitas a beneficiários têm sido atitude corriqueira dos Bancos, o que lhes impõe maior proteção legal para evitar que firmem contratos onerosos demais ou pouco vantajosos sem que tenham total conhecimento das consequências.

E mais recentemente, cabe destacar as alterações feitas pela Lei do Superendividamento (n. 14.181/2021) no Código de Defesa do Consumidor e no Estatuto do Idoso, que evidenciam ainda mais essa situação e a necessidade de proteção da população hipervulnerável.

No mais, o art. 373, II, do CPC, enuncia que
o ônus da prova incumbe ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor
, o que não foi cumprido neste caso, pois
não demonstrou que adotou as cautelas imprescindíveis e tampouco o devido esclarecimento sobre os efeitos da avença, que, portanto, deve ser declarada nula.

Os abatimentos no benefício previdenciário do autor trouxeram-lhe transtornos que ultrapassam os meros dissabores cotidianos, sobretudo ante a natureza alimentar dessa verba, de modo que está configurado o abalo extrapatrimonial.

Quanto ao valor da reparação, deve atender ao caráter sancionatório e inibitório. Tem de ser suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva, considerando o grau da ofensa e a condição socioeconômica do ofensor e do ofendido, de modo a não causar o enriquecimento ilícito nem ser irrisório a ponto de a medida se tornar inócua.

À vista desses critérios, a hipótese dos autos comporta alteração para R$ 10.000,00, pois são mais adequados aos parâmetros utilizados pelo STJ e por este Tribunal em situações análogas.

No que tange ao termo inicial dos juros de mora, devem ocorrer desde o evento danoso (súmula 54 do STJ), para os danos morais e materiais.

Para ilustrar:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. NULIDADE DO CONTRATO. PESSOA INDÍGENA E ANALFABETA. INOBSERVÂNCIA DE FORMALIDADE ESSENCIAL. SÚMULA 7/STJ. CERCEAMENTO DE DEFESA. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. SÚMULA 7/STJ. VALOR DO DANO MORAL. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. TERMO INICIAL. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. EVENTO DANOSO. SÚMULA 54 DO STJ. SÚMULA 83 DO STJ.

1. A Corte de origem registrou a nulidade do contrato em decorrência da inobservância de formalidade essencial, bem como a inexistência empréstimos contraídos pela agravada, a qual é indígena e analfabeta.

2. Na apreciação das provas, devem ser levados em consideração o princípio da livre admissibilidade da prova e do livre convencimento do juiz, que, nos termos do art. 130 do Código de Processo Civil, permitem ao julgador determinar as provas que entende necessárias à instrução do processo, bem como o indeferimento daquelas que considerar inúteis ou protelatórias.

3. Diante das peculiaridades do caso, a Corte estadual reputou adequado estipular a indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Assim, verifica-se que essa quantia não se afigura exorbitante, o que torna inviável o especial, no ponto, nos termos da Súmula 7/STJ.

4. O Superior Tribunal de Justiça perfilha o entendimento de que, na responsabilidade extracontratual, os juros de mora incidem a partir da data do evento danoso, nos termos da Súmula no 54/STJ. O acórdão recorrido, neste ponto, está em consonância com o entendimento jurisprudencial da lavra desta Corte Superior. Incidência da Súmula no 83 do STJ.

5. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp 1323463/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 28/05/2019, DJe 03/06/2019)

Desta Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FIRMADO COM INDÍGENA - LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – DEDUÇÕES INDEVIDAS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – ABALO EXTRAPATRIMONIAL CONFIGURADO – REPARAÇÃO NECESSÁRIA – MÁ-FÉ CONSTATADA – RESTITUIÇÃO EM DOBRO – RECURSO PROVIDO.

Se a instituição financeira não comprova a regularidade do empréstimo consignado firmado com indígena, tem-se por inexistente a dívida, e as deduções efetivadas na aposentadoria são indevidas e configuram ato ilícito passível de reparação. O dano moral daí decorrente é presumido, dispensa prova.

Constatada a má-fé, as parcelas imotivadamente descontadas devem ser restituídas em dobro (art. 42 do CDC).
(N.U 1000258-10.2019.8.11.0110, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/11/2020, Publicado no DJE 27/11/2020)

E ainda:

AP 1000831-86.2018.8.11.0044;

AP 1000254-70.2019.8.11.0110;

AP 1001234-55.2018.8.11.0044;

AP 1001065-68.2018.8.11.0044;

AP 1001067-38.2018.8.11.0044;

AP 1001062-16.2018.8.11.0044;

AP 1001059-61.2018.8.11.0044;

AP 1000789-37.2018.8.11.0044;

AP 1000652-15.2019.8.11.0046.

E ante a má-fé do réu em não observar os requisitos indispensáveis à contratação, a devolução tem de ser em dobro (art. 42 do CDC).

Nesse sentido:

AP 1001302-41.2018.8.11.0021;

AP 1000247-88.2018.8.11.0021;

AP 1000106-69.2018.8.11.0021;

AP 1000055-58.2018.8.11.0021.

Em relação aos
honorários sucumbenciais, p
ara defini-los, deve-se observar
os critérios dispostos no §2o, do art. 85, do CPC (grau de zelo do profissional, lugar da prestação do serviço, natureza e importância da causa e tempo exigido para o trabalho).

A quantia deve ser razoável e remunerar com dignidade o trabalho desenvolvido pelo advogado. Aliás, o STJ já consolidou que essa tarefa

“
não se resume à elaboração das peças processuais em si, cabendo a ele diversas outras providências, como realizar reuniões com o cliente, analisar a documentação apresentada na petição inicial e aquela que irá instruir a defesa, acompanhar o andamento do processo, manter entendimentos com os patronos da parte adversa etc. Ademais, há de se levar em consideração a responsabilidade assumida pelo advogado ao aceitar o patrocínio de uma ação. Ainda que o seu dever seja de meio e não de fim, o advogado responderá pelos danos que eventualmente causar ao cliente
”. (REsp n. 1139630/SC, Rela. Mina. Nancy Andrighi, DJe de 7-3-2012).

Nesta lide foram arbitrados em 10% sobre o proveito econômico obtido. Contudo, como houve condenação, deve ser estabelecido sobre esse parâmetro, o que se mostra adequado para o caso, sobretudo diante da revisão desse montante.

Pelo exposto,
dou parcial provimento ao Recurso da autora
para majorar a indenização para R$ 10.000,00, determinar que os juros de mora desse montante incidam desde o evento danoso e estabelecer os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação.
Nego provimento ao Recurso do réu.

Em razão do resultado do julgamento da Apelação do réu, majoro a verba honorária de 10% para 15% sobre o valor da condenação (art. 85, §11, do CPC).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2022